Tribunal: TJBA
Processo: 0301139-37.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301139-37.2013.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BERNARDINA BRAGA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DAHILTO MORAES PAIVA, DULCE MILENA FERNANDES SOUZA, KARINA NHOQUE BARQUILHA

APELADO: Espólio de Honorato Borges dos Santos e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR, GABRIELE ARAUJO PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AVANÇO SOBRE ÁREA DE TERCEIRO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA POSSE LEGÍTIMA DO ESPÓLIO. DEMOLIÇÃO DAS ESTRUTURAS INVASORAS. INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por BERNARDINA BRAGA DA SILVA, representada por MARIA NEUZA ALEXANDRINA DA SILVA, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelos ESPÓLIOS DE HONORATO BORGES DOS SANTOS e EPIFÂNIA DE SANTANA SANTOS.

2. A sentença reconheceu esbulho possessório, determinou a reintegração definitiva dos autores na área invadida, fixou prazo de 90 dias para desocupação voluntária, ordenou a demolição das edificações erigidas na faixa ocupada, e condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade deferida.

II. QUESTÕES PRELIMINARES

3. Deserção. Afastada. Pedido de gratuidade formulado na apelação, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC. Parte já beneficiária da justiça gratuita no 1º grau. Ausência de elementos que indiquem alteração de capacidade econômica.

4. Juntada de documentos novos em grau recursal. Inadmissibilidade. Documentos consistentes em recadastramentos municipais e imagens aéreas não configuram fato novo ou prova de aquisição legítima superveniente. Incidência do art. 435 do CPC. Preclusão consumada. Inovação probatória vedada.

III. MÉRITO

5. Requisitos da ação de reintegração de posse demonstrados: (i) posse legítima dos autores; (ii) esbulho praticado pela parte ré, com avanço de construção sobre 40 m2 da área dos autores; (iii) resistência à ordem liminar de embargo; (iv) manutenção da posse indevida.

6. A alegação de posse legítima com base em número predial e pagamento de IPTU não se sustenta. Lançamentos fiscais e cadastros municipais não substituem o registro imobiliário nem regularizam a ocupação ilícita.

7. Sentença corretamente determinou reintegração e demolição das construções realizadas na faixa invadida, como forma de restaurar o status quo ante.

8. A jurisprudência majoritária reconhece como medida adequada a demolição das edificações construídas em área alheia quando caracterizado o esbulho.

IV. HONORÁRIOS

9. Mantidos os honorários fixados em R$ 2.000,00 na origem.

10. Majorados os honorários recursais em 2% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

V. DISPOSITIVO

11. Rejeitadas as preliminares de deserção e de inadmissibilidade recursal.

12. No mérito, negado provimento à apelação.

13. Mantida integralmente a sentença.

14. Honorários sucumbenciais majorados em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese:

1. A juntada de documentos novos em sede recursal, sem demonstração de fato superveniente ou impossibilidade anterior de apresentação, configura inovação probatória vedada.

2. A prova da posse anterior, da invasão e da perda da posse justifica a concessão da reintegração e a demolição de estruturas construídas em área alheia.

3. A atribuição de número predial e o lançamento fiscal não conferem posse legítima sobre faixa invadida nem impedem a reintegração.

____________________________________________

Fundamentos legais: CPC, arts. 98, 99, 435, 561, 85, § 11.

Precedentes: TJ-MG - AC 10027140129076001, TJ-GO 01849643020148090029, TJ-PR 00084573220138160038, TJ-SC - AC 00002747220128240139.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06